Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. PARTO. NEGLIGÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Se o prejuízo alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
2. Comprovada a negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre a ofensa e o defeito na prestação do atendimento hospitalar, merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos experimentados em razão da falha médica.
3. Os prejuízos materiais devidamente comprovados e pertinentes com o direito controverso devem ser suportados pelo ofensor, ainda mais quando a parte passiva não impugna os documentos que comprovam as despesas médicas e não se desincumbe de provar fato extintivo do direito pleiteado pela requerente.
4. Ao fixar o quantum reparatório na esfera dos danos morais, há necessidade de sopesamento da conduta do ofensor, das condições econômicas das partes, bem como o resultado inibitório do cometimento das condutas que deram causa ao sofrimento.
5. Recurso parcialmente provido.